Tribunal: TJMT
Processo: 1012897-26.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012897-26.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ALISSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 046.841.721-47 (PACIENTE), CLEBIA RIBEIRO COSTA - CPF: 967.829.512-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PERSEGUIÇÃO E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL – D
ECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
–
IMPROCEDÊNCIA – REITERAÇÃO DO AGENTE NA PRÁTICA DE CONDUTAS SIMILARES – PACIENTE QUE RESPONDE OUTROS PROCEDIMENTOS CRIMINAIS – RENITÊNCIA NA PRÁTICA DELITIVA – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITUOSA (TJMT, ENUNCIADO N. 6) – OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA –
PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO
–
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO
– SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO AMBULATORIAL – DESCABIMENTO – CONDIÇÃO PSÍQUICA NÃO DEMONSTRADA – INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL PELO JUÍZO
A QUO
– QUESTÃO QUE DEVE SER SUBMETIDA À ANÁLISE DO MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – ORDEM DENEGADA.

Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada no risco efetivo de reiteração criminosa, depreendido especialmente na existência de outro procedimento criminal
(TJMT, Enunciado n. 6), aliado à recorrência do
agente na prática de condutas similares.

A custódia cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, pois apresenta natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP.

As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem pública
(TJMT, Enunciado n. 43)
.

A substituição da prisão por tratamento psiquiátrico ambulatorial não se mostra recomendável, se os elementos probatórios juntados aos autos não demonstram satisfatoriamente que a condição mental traz prejuízos à capacidade do agente de entender o caráter ilícito da conduta, e se existe pedido de instauração de incidente de insanidade mental, oportunidade em que a questão poderá ser adequadamente analisada pelo juízo de primeira instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Alisson Pereira da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Consoante já consignado na decisão de Id. 214499662:

“
(...) A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 3.4.2024, pela suposta prática do crime de perseguição (CP, art. 147-A), prisão convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.

Afirma que a decisão combatida é genérica, baseada unicamente na gravidade em abstrato do delito imputado ao favorecido, além de ofender ao princípio da não culpabilidade, elencado no texto constitucional como garantia fundamental.

Reforça que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, notadamente porque o fato de existirem outros boletins de ocorrência contra o paciente não é suficiente para demonstrar o risco à reiteração delitiva, já que ele é primário e não ostenta sentença condenatória em seu desfavor.

Salienta que, embora o insurgente estivesse em situação de rua na data da prisão, ele possui residência fixa em Nova Ubiratã/MT, onde mora em companhia de sua genitora, ressaltando que estava há menos de 15 dias na cidade de Sorriso/MT.

Argumenta que o paciente é portador de transtornos psiquiátricos e que é perfeitamente possível e recomendável a substituição da prisão cautelar por tratamento ambulatorial, consoante orientação da Resolução n. 487/2023 do CNJ.

Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de
habeas corpus
, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogada a prisão provisória imposta ao favorecido, sem pagamento de fiança, haja vista a sua hipossuficiência. Subsidiariamente, requer a concessão de liberdade provisória cumulada com cautelares diversas da prisão (Id. 214169167).

Acostou documentos (Id. 214169168 e Id. 214169173)
”.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 214499662).

Mediante solicitação, a autoridade apontada como coatora apresentou informações (Id. 215360157 e Id. 217579188).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id.

216666667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a impetrante postula a concessão do benefício da liberdade provisória em favor de
Alisson Pereira da Silva
, preso cautelarmente pela prática, em tese, dos crimes de perseguição (CP, art. 147-A) e importunação sexual (CP, art. 215-A).

A impetrante afirma que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação idônea, pois se baseou apenas na gravidade abstrata do crime imputado ao paciente, reforçando que não estão presentes os requisitos elencados no art. 312 do CPP, especialmente porque ele é primário, possui residência fixa na cidade de Nova Ubiratã e necessita de acompanhamento psiquiátrico, preferencialmente o tratamento ambulatorial.

De acordo com as informações trazidas aos autos, a vítima procurou a Polícia Civil para relatar que o paciente é morador de rua e se instalou nas proximidades da empresa onde trabalha, ressaltando que diariamente, durante o trajeto até o seu serviço, está sendo perseguida e observada pelo insurgente e que, por pelo menos cinco vezes, visualizou ele se masturbando enquanto a vigiava.

Diante desses relatos, uma equipe de policiais se deslocou até a empresa e abordou o paciente, dando-lhe voz de prisão, momento em que uma moça que passava pelo local em uma bicicleta se aproximou e afirmou que se sente amedrontada com a presença do favorecido, que lhe encara todos os dias, quando passa por ali a caminho do trabalho.

Em consulta aos sistemas da Polícia Civil, a delegada de polícia plantonista constatou a existência de diversos boletins de ocorrência em desfavor do paciente, todos relatando a prática de condutas similares, sobretudo perseguição a mulheres em via pública, masturbação e exibição de suas partes íntimas.

Realizada audiência de custódia, a autoridade apontada como coatora homologou o flagrante e converteu a prisão do paciente em preventiva para a garantia da ordem pública, nos seguintes termos:

“
(...) II - Da Concessão de Liberdade Provisória e/ou Conversão em Prisão Preventiva (art. 310, inciso II e III, do CPP).

De acordo com o artigo 311 do CPP, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz em qualquer fase da investigação policial, desde que presentes os requisitos do artigo 312 do mesmo diploma legal.

É cediço que prisão preventiva remanesce subordinada aos seguintes requisitos legais: “fumus boni iuris” - representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e “periculum in mora” – representado pela necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal, ou, garantia da ordem econômica.

No presente caso, tenho pela presença dos requisitos legais supra mencionados. Quanto ao primeiro, urge ressaltar que dos autos se extrai haver indícios suficientes materialidade delitiva e suposta autoria, notadamente diante dos relatos colhidos pela i. Autoridade Policial, cópia do boletim de ocorrência, relatos das testemunhas.

No que concerne aos indícios de autoria, em depoimento, a testemunha da policial, FLÁVIA INÊS REOLON, que declarou: Que nesta data, por volta das 05h:40min, a comunicante/vítima compareceu nesta Delegacia de Polícia Civil para relatar que todos os dias quando está entrando em seu emprego avista um homem de boné preto e bermuda que fica encarando ela e outras mulheres; Que passam no local e já avistou ele se masturbando; Que a vítima também narrou que no período da tarde, final do dia, horário que ela e outras mulheres saem do trabalho, ela também já viu o suspeito andando em frente a empresa equilíbrio indústria química, seu local de trabalho, e depois perseguindo-a; Que na data de hoje, no momento que a vítima estava entrando no seu emprego observou novamente o suspeito em frente a empresa contato agrícola, ao lado da empresa que a comunicante trabalha, e avistou o suspeito se dirigindo em direção a ela; Que diante disso a comunicante/vítima se dirigiu até esta unidade policial para comunicar o fato; Que ao tomar conhecimento dos fatos, mediante determinação da autoridade policial, Dra. Jéssica Cristina de Assis, a equipe do núcleo de investigação e repreensão à violência doméstica e crimes sexuais, composta pelas investigadoras Thamires Cavalcanti Primo e Flávia Inês Reolon, juntamente como investigador plantonista desta delegacia de polícia civil, Bruno Caetano Moro, se deslocou até o local do fato e encontrou o suspeito sem camisa em frente a empresa contato agrícola, local que a vítima relatou, momento em que foi dada voz de prisão em flagrante delito pelo crime de perseguição; Que no momento da abordagem ao suspeito, uma jovem estava passando de bicicleta e parou para relatar que todos os dias faz esse trajeto para ir ao trabalho e o suspeito sempre está pelo local observando e encarando-a, narrou sentir medo dele; Que a equipe anotou o contato da jovem Ana Beatriz, sendo o numeral: (66) 9643-2258; Que durante a condução do suspeito para a delegacia de polícia civil, ele falou a seguinte frase aos investigadores: eu já fui estuprado, vocês acham que eu queria essa vida? Que nesta unidade policial o suspeito disse que é da cidade de Nova Ubiratã-MT e em consulta nos sistemas internos, a equipe localizou 7 B.Os com a natureza de ocorrência: ato obsceno e perseguição, todos registrados por outras mulheres na cidade de Nova UbiratãMT, segue os números dos boletins de ocorrência registrados contra o suspeito: B.O 2019.223297; B.O 2019.216033; B.O 2019.305129; B.O 2019.216869; B.O 2019.217354; B.O 2018.227846; B.O 2019.193004; Que todos esses boletins de ocorrência narram que o suspeito mostrou as partes intimas, seguia as vítimas e se masturbava; Que diante dos fatos e da vasta lista de passagens policial do suspeito, registra-se o presente boletim de ocorrência policial para apreciação da autoridade policial e demais procedimentos cabíveis;.

Outrossim, tem-se o depoimento da vítima a Sra CLEBIA RIBEIRO COSTA, que declarou: QUE a declarante narra que está trabalhando há 06 meses na empresa de fertilizantes "EQUILÍBRIO INDUSTRIA QUÍMICA" com serviços gerais; QUE a declarante, no horário da manhã, entra às 05:30 e saí às 09:30, retornando após o almoço às 12:30 saindo às 15:00 ao concluir o expediente diário; QUE notou a presença de um homem ocupando as áreas externas das empresas vizinhas da qual a declarante trabalha, sendo estas empresas a CONTATO AGRÍCOLA e SPRAYTEC; QUE este homem, por nome ALISSON, está ocupando o local há 02 meses, que a declarante tomou ciência, mas segundo seus colegas mais antigos, ALISSON frequenta o local muito antes, tendo alguns períodos que desaparece; QUE o suspeito arma sua rede para deitar na empresa CONTATO AGRÍCOLA, onde a declarante passa todas as manhãs para chegar ao trabalho; QUE quando a declarante se aproxima, ALISSON desarma a rede e se esconde, mas até então não passava de um comportamento estranho; QUE em certa ocasião a declarante percebeu que ALISSON estava a observando escondido atrás de algo. quando a declarante percebia, ele se recolhia imediatamente; QUE a mais de um mês, a declarante havia chego ao trabalho após uma manhã chuvosa, e notou que havia uma poça d'água com um forte movimento, que batia em um poste de concreto; Não era uma manhã de vento, e a declarante percebeu que ALISSON estaria atrás do poste, e ao observar o que estaria fazendo, descobriu que estava se masturbando e seu movimento era o que remexia a água; QUE após esse ocorrido a declarante ficou com medo deste homem; QUE a declarante já comentou com suas colegas de trabalho, e que as colegas expressaram que o mesmo homem as encaram de forma estranha; QUE comentado com outro colega de trabalho, este explicou que no município de UBIRATÃ-MT ALISSON teve problemas desta mesma natureza com as mulheres locais; QUE a partir daquela ocasião presenciada pela declarante, as práticas ficaram mais intensas, sendo realizadas quase todos os dias; QUE é do mesmo modo, o homem observa através de algo que o esconda o suficiente para conseguir olhar a declarante sem ser notado, que a declarante percebe ele se masturbando pelo movimento das mãos, mas todas as vezes que a declarante nota o que está acontecendo, ele se esconde; QUE já presenciou aproximadamente 05 vezes a mesma prática perpetrada por ALISSON; QUE teve um momento que ele abaixou o shorts até o joelho, mas quando a declarante percebeu, ele ergueu os shorts imediatamente, parecendo insatisfeito; QUE suas colegas não relataram experiência parecida pois elas saem juntas no mesmo horário com outros colegas homens; QUE a declarante é a única que faz horário diferente, e está vulnerável ao sair e entrar do trabalho, e talvez seja por isso que tenha sido a escolhida para as práticas do suspeito; QUE está se sentindo muito insegura e com medo, pois com o passar dos dias, o suspeito começou a ficar mais à vontade para essas ações e teme que isso chegue a uma violência mais intensa; QUE em nenhuma das situações a declarante conseguiu colher alguma fotografia ou filmagem do fato, pois ALISSON foge imediatamente, sua atitude consiste em fazer escondido e ao ser descoberto demonstra frustação e interrompe rapidamente, para escapar; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado, encerrando às 10:44 horas, vai devidamente assinado pela autoridade, pelo(a) declarante e por mim, escrivão(ã), que o digitei.

De outra banda, também está presente o “Periculum Libertatis”, consubstanciado na garantia da ordem pública, uma vez que o perigo da liberdade é clarividente haja vista que a garantia da ordem pública não abrange apenas a tentativa de reiteração em atividades criminosas, mas o acautelamento social, que decorre da repercussão do crime, insegurança e sensação de impunidade ante a prática delituosa.

No presente caso destaca-se a gravidade concreta do delito em investigação, mormente pelo depoimento da vítima, que, relatando que por fazer um horário diferente das outras mulheres sempre nota que o suspeito está se masturbando, e que já chegou a baixar as calças até o joelho.

Assim verifica-se que a gravidade concreta do delito emerge especialmente no fato de se evitar o cometimento de crime mais gravoso, eis que, a vítima encontra-se em situação de vulnerabilidade, vez que, faz horário diferente de todas as outras mulheres da empresa e acaba saindo do trabalho sozinha o que tem lhe causado medo, pois o flagranteado em pelo menos 05 outras ocasiões presenciou o flagranteado se masturbando e numa destas ocasiões já chegou a flagrar o suspeito com as calças baixadas até o joelho para praticar o ato obsceno, tudo isto reforça o quadro narrado e o evidente risco para a integridade física da vítima já que os atos ocorrem na redondeza de seu local de trabalho, o que demonstra a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Verifica-se ainda que o mesmo sustenta diversos boletins de ocorrência em relação a crimes sexuais, conforme constou no presente processo, tais como: BO 2019.223297, BO 2019.216033, BO 2019.305129, BO 2019.216869, BO 2019.217354, BO 2018.227846, BO 2019.193004. Neste sentido, conforme mencionado no Id. 149433279, esses boletins de ocorrência narram que o suspeito mostrou as partes íntimas, seguia as vítimas e se masturbava, o que evidencia a insuficiência das mediadas cautelares diversas da prisão e a necessidade de garantia da integridade da vítima e do resguardo a ordem pública. Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição de elementos próprios do tipo de importunação sexual, o que se demonstra necessária a segregação como forma de acautelar a ordem pública.

Ressalte-se ainda que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, porquanto a liberdade do investigado configurará um risco à segurança da vítima (ele fica acampado próximo ao local de trabalho da vítima), situação que evidencia sua periculosidade.

Portanto, denota-se que as circunstâncias em que o crime ocorreu, ficando clarividente a gravidade concreta do delito, mostram a necessidade da prisão cautelar do custodiado.

A propósito, esse tipo de delito gera desconforto e aterroriza a sociedade pelas suas consequências, o que demonstra a necessidade da garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e principalmente, resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

Nessa linha de inteligência, é a preciosa lição do I. doutrinador Mirabette:

"O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida, como já se decidiu no STF, deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à ação criminosa." (Processo Penal, 4a ed., Atlas, p. 381).

Como bem assevera Paulo Rangel, in “Direito Processual Penal”, 7a Edição, Ed. Lúmen Júris, Rio de Janeiro, p. 616:

“Por ordem pública, deve-se entender a paz e a tranquilidade social, que deve existir no seio da comunidade, com todas as pessoas vivendo em perfeita harmonia, sem que haja qualquer comportamento divorciado do ‘modus vivendi’ em sociedade. Assim, se o indiciado ou o acusado em liberdade continuar a praticar ilícitos penais, haverá perturbação da ordem pública, e a medida extrema é necessária se estiverem presentes os demais requisitos”.

Certo é que a prisão preventiva se trata de medida excepcional, pois se trata de prisão pregressa ao devido processo legal e antes do amplo contraditório. No entanto, é justificada em casos gravíssimos, como este, eis que se trata de conduta de importunação sexual e prática de ato obsceno, delito capaz de agredir violentamente a ordem pública.

Repita-se, a prisão cautelar deve ocorrer sempre que a liberdade do custodiado venha a causar intranquilidade à sociedade, à vítima, bem como para que se assegure a instrução criminal e a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública, requisitos estes presentes no caso em tela.

Nesse sentido:

“Prisão Preventiva. Prova bastante da existência do crime e suficientes indícios de autoria, para efeito de tal prisão. Não se pode exigir, para esta, a mesma certeza que se exige para a condenação. Princípio da confiança nos juízes próximos das provas em causa, dos fatos e das provas, assim, como dos meios de convicção mais seguros do que os juízes distantes. O in dubio pro reo vale ao Ter o juiz que absolver ou condenar, não, porém, ao decidir se decreta, ou não, a custódia preventiva.” (STF – RTJ 64/77).

Claro que tal juízo é preliminar e não importa em antecipação em juízo de mérito e muito menos antecipação da prisão pena, eis que a prisão preventiva tem natureza cautelar, buscando salvaguardar a ordem pública, aplicação da lei penal bem como a integridade física e psíquica da vítima. Ademais, oportuno mencionar que a decretação se faz necessária para o fim de evitar a insegurança, impunidade e descredibilidade da justiça. Outrossim, as condições favoráveis do investigado não impedem a decretação de custódia cautelar, quando presentes os requisitos legais, conforme Enunciado Orientativo no 43 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, verbis: ““As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Tal entendimento é perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos caso semelhante:

(omissis)

Em que pese o requerimento do MPE de cautelares e tratamento ambulatorial, imperioso salientar que não há documentos médicos juntados nos autos que comprovem que o custodiado sofre doença de cunho psiquiátrico e sua extensão, não havendo assim provas concretas de que a sua condição médica comprometa seu discernimento, o que somente será possível com a realização do laudo pericial. Assim, é necessária a decretação de prisão preventiva até que se possa ter prova concreta do seu quadro mental.

Neste sentido:

(omissis)

Logo, com a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, face a gravidade concreta do delito, demonstrando que a liberdade do indiciado ofende a garantia da ordem pública, bem como colocará em risco a integridade da vítima, indene de dúvida entendo que presentes e preenchidos estão os requisitos autorizadores para decretação da prisão preventiva, concluindo que outro caminho não há a não ser a segregação cautelar.

Diante do exposto, acolho a representação da Autoridade Policial e Parecer Ministerial decreto a prisão preventiva do indiciado ALISSON PEREIRA DA SILVA, nos termos do art. 312, caput, c.c art. 313 inciso I, ambos do Código de Processo Penal.

Sem prejuízo, determino que o estabelecimento prisional providencie atendimento médico ao segregado, conforme requerido pelo Douto Promotor, devendo colacionar aos autos o relatório médico, no prazo de 30(trinta) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Saem os presentes intimados e cientificados.

Às providências (...)
” (Id. 214169173, pp. 73-83) – destaque no original.

Dessume-se da decisão impugnada que a medida constritiva foi decretada para a
garantia da ordem pública
, especialmente diante dos relatos da vítima que indicam que o paciente é morador de rua, instalado nas proximidades da empresa onde a ofendida trabalha e que diariamente ele a segue e a observa enquanto se masturba, em via pública.

Além disso, a Polícia Civil identificou inúmeros boletins de ocorrência lavrados contra o favorecido pela prática de condutas similares em relação a outras mulheres, indicando a contumácia do seu comportamento criminoso.

Não bastasse, em consulta ao sistema PJe, constato que o paciente responde a outro procedimento criminal (ação penal n. 1000700-14.2021.8.11.0107), situação que indica a necessidade da prisão para resguardar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

Nesse sentido, destaco o
Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,
pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).

Ademais, conquanto a impetrante tenha destacado alguns predicados pessoais favoráveis do paciente, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “
condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.
” (STJ,
AgRg no
HC
n. 887.179/ES, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe 15.3.2024.).

Sobre o tema, este Tribunal também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Igualmente, a segregação cautelar não importa em violação ao
princípio da homogeneidade/proporcionalidade
, haja vista apresentar natureza distinta da eventual prisão decorrente da sentença condenatória, pois aquela visa salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP.

Desse modo, não há falar em ausência dos requisitos autorizadores ou em carência de motivação no édito prisional, pois a segregação está alicerçada na necessidade de
resguardo da ordem social
, com base em fatores concretos de cautelaridade.

No que tange ao pedido subsidiário de
substituição da prisão por medida cautelar diversa
, especificamente o
tratamento psiquiátrico ambulatorial
, entendo que neste momento processual não se mostra recomendável o acolhimento do pleito, seja porque o paciente estava em situação de rua justamente por não se submeter ao tratamento psiquiátrico sugerido anteriormente, como porque os elementos probatórios juntados aos autos não demonstram satisfatoriamente que a sua condição mental traz prejuízos à capacidade de entender o caráter ilícito da conduta.

De fato, em consulta aos andamentos da ação penal originária (autos n. 1004798-44.2024.8.11.0040), verifico que a própria Defensoria Pública estadual requereu a instauração de incidente de insanidade mental por entender que há dúvidas a respeito da integridade intelectual e psíquica do acusado, existindo parecer favorável do Ministério Público.

Logo, antes de qualquer manifestação desta Corte de Justiça a respeito da condição psiquiátrica do paciente, entendo prudente e recomendável a prévia análise do juízo singular a respeito da capacidade mental do acusado, pois o magistrado
a quo
terá maiores elementos para fundamentar e justificar a possibilidade ou não de substituição da prisão por tratamento psiquiátrico ambulatorial.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024